Tribunal: TJDFT
Processo: 0711038-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. PENA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PROPORCIONALIDADE.
1. Quando o relato do réu foi utilizado como fundamento para a condenação, torna-se irrelevante a confissão ser parcial ou total, condicionada ou irrestrita, com ou sem retratação posterior, devendo incidir a atenuante do art. 65, III, "d", do Código Penal (STJ - Súmula 545).
2. A pena acessória de suspensão do direito de dirigir deve ser estabelecida utilizando-se os mesmos parâmetros da pena corporal aplicada, guardando-se a proporcionalidade.
3. Sendo o réu reincidente, adequado o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.